Tribunal: TJSP
Processo: 4015427-55.2013.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4015427-55.2013.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante JOÃO
BATISTA RODRIGUES DE ANDRADE, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOROCABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4015427-55.2013.8.26.0602 -Voto no
2
Voto no 41.329
Apelação Cível no 4015427-55.2013.8.26.0602
Comarca
:SOROCABA
Apelante(s)
:JOÃO BATISTA RODRIGUES DE ANDRADE
Apelado(s)
:MUNICÍPIO DE SOROCABA
Apelação. Ação de usucapião. Competência fixada em razão
da matéria. Pretensão que se insere no âmbito do Direito
Privado, ainda que envolva ente público. Competência das
Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado, nos
termos do art. 5o, I.15, da Resolução no 623/2013. Remessa
à Seção de Direito Privado.
Recurso não conhecido, com determinação.
Trata-se de ação de usucapião movida por
João Batista Rodrigues de Andrade, buscando o reconhecimento da
aquisição do imóvel localizado na Rua Antônio Fernandes Moreno no
65, localizado no Município de Sorocaba, alegando que o ocupa e
dele vem cuidando há 12 anos, com ânimo de proprietário, tentando
mantê-lo com instalação de energia elétrica e poço artesiano,
realizando benfeitorias e manutenção regulares.
O Ministério Público disse não haver interesse
institucional na questão de fundo (fls. 50).
Citadas, as Fazendas Municipal e Estadual, e
a União manifestaram desinteresse no feito (fls. 87, 104 e 158).
A r. sentença prolatada pela Juíza Adriana
Faccini Rodrigues julgou improcedente o pedido, nos termos do art.
487, inciso I, do CPC/2015 (fls. 197/200).
Não conformado apela o Autor às fls.
203/205. Pugna pela reforma da r. sentença, alegando, em síntese,
que a área cujo domínio se pretende foi adquirida em 29 de outubro
de 2001, por meio do contrato particular de cessão e transferência
de direitos possessórios, hereditário e promessa de compra e venda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4015427-55.2013.8.26.0602 -Voto no
3
juntado às fls. 12/14. Assevera que está na posse mansa, pacífica e
sem qualquer oposição do imóvel desde a referida data.
É o relatório.
Não comporta conhecimento o apelo por
esta 3a Câmara de Direito Público.
Na espécie, a questão discutida nestes autos
envolve usucapião de imóvel.
E ainda que figure no polo passivo o
Município de Sorocaba tal circunstância não atrai a competência da
Seção de Direito Público.
Assim é que a demanda deve ser analisada
pelas Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado, conforme
prevê o artigo 5o, inciso I, item I.15, da Resolução no 623/2013 do
Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, que dispõe sobre
a composição do Tribunal de Justiça e fixa a competência de suas
Seções:
Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19 (dezenove)
Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2
(duas) Câmaras, em ordem sucessiva, é constituída por 38 (trinta
e
oito)
Câmaras,
também
numeradas
ordinalmente,
e
subdividida em 3 (três) Subseções, assim distribuídas:
I Primeira Subseção, composta pelas 1a a 10a Câmaras, com
competência preferencial para o julgamento das seguintes
matérias:
[...]
I.15 - Ações de usucapião de bem imóvel
Dessa
forma,
forçoso
reconhecer
a
competência de uma das Câmaras da Primeira Subseção de Direito
Privado para análise do presente recurso. Nesse sentido, os arestos
que seguem transcritos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4015427-55.2013.8.26.0602 -Voto no
4
Conflito de Competência 0034322-51.2020.8.26.0000 Relator(a):
Xavier de Aquino Comarca: São Sebastião Órgão julgador:
Órgão Especial Data do julgamento: 25/11/2020 Data de
publicação: 30/11/2020 Ementa: CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
USUCAPIÃO DE BEM IMÓVEL. IRRELEVÂNCIA DA TITULARIDADE
DOMINIAL
PÚBLICA
DO
BEM.
MATÉRIA
DE
COMPETÊNCIA
RECURSAL DA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. INTELIGÊNCIA DO
ART. 5o, I.15 DA RESOLUÇÃO No 623/13. PRECEDENTES. CONFLITO
PROCEDENTE, COMPETENTE A C. CÂMARA SUSCITADA.
Apelação Cível 0127437-40.2008.8.26.0100 Relator(a): Antonio
Tadeu Ottoni Comarca: São Paulo Órgão julgador: 13a Câmara
de Direito Público Data do julgamento: 26/09/2018 Data de
publicação: 27/09/2018 Ementa: COMPETÊNCIA RECURSAL

USUCAPIÃO
CONSTITUCIONAL

IMÓVEL
PÚBLICO

COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Compete às
Câmaras que integram a subseção de Direito Privado I (1a a 10a)
processar e julgar os recursos em processos que tratem de
usucapião
Art. 5o, I, I.15, da Resolução no 623/2013, deste e.
Tribunal
Fixação da competência pelos termos do pedido
inicial, ainda que a ação de usucapião tenha por objeto imóvel
público, sendo irrelevante, ainda, a presença de pessoa jurídica
de Direito Público no polo passivo da ação Precedentes do C.
Órgão Especial Recursos não conhecidos, suscitado o conflito
negativo de competência ao Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça.
Conflito de Competência 0051957-21.2015.8.26.0000 Relator(a):
João Negrini Filho Comarca: Guarulhos Órgão julgador: Órgão
Especial Data do julgamento: 21/10/2015 Data de publicação:
29/10/2015 Ementa: CONFLITO DE COMPETÊNCIA
APELAÇÃO
EM Ação de USUCAPIÃO DE BEM IMÓVEL Competência para
exame e julgamento do recurso que se firma segundo o pedido
inicial
(art.
103
do
RITJSP)

COMPETÊNCIA
ABSOLUTA
estabelecida
PELA
MATÉRIA
VERSADA
NA
AÇÃO

CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA CÂMARA DE
DIREITO PÚBLICO QUE NÃO FIXA SUA PREVENÇÃO- Precedentes
desta Corte
AÇÕES DE USUCAPIÃO DE BEM IMÓVEL

COMPETÊNCIA conferida às 1a a 10a Câmaras de Direito Privado
deste Tribunal de Justiça de São Paulo, na forma do que dispõe o
artigo 5o, inciso I, item I.15, da Resolução n° 623, de 6/11/2013
Conflito conhecido e provido para fixar a competência da
suscitada, 10a Câmara de Direito Privado, para processar e julgar
o presente recurso.
Logo, o julgamento do presente recurso é de
competência de uma das Câmaras da Seção de Direito Privado, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4015427-55.2013.8.26.0602 -Voto no
5
força do art. 5o, inc. I, da Resolução no 623/2013.
Diante do exposto, não se conhece do
recurso, determinando-se a remessa a uma das Câmaras da Primeira
Subseção de Direito Privado.
MARREY UINT
Relator